Tribunal: STF
Processo: RE 95130
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-23
Data de publicação: 1981-10-23

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. ENTIDADE FILANTROPICA, DECLARADA DE
UTILIDADE PÚBLICA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATÉ A DATA EM
QUE PASSOU A VIGORAR O DEC.-LEI N. 1.572/77. RAZOAVEL INTELIGENCIA
DO DIREITO FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA
291). PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.